Tribunal: TJDFT
Processo: 0007824-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO PLANO VERÃO. JANEIRO/1989. 42,72%. RECURSO DESPROVIDO.
1. A matéria referente à legitimidade das instituições financeiras nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo, concluindo que os bancos depositários estão legitimados a integrar o polo passivo das referidas demandas.
2. O pedido visando à correção dos critérios de correção dos valores depositados em caderneta de poupança, decorrente de planos econômicos, é juridicamente possível.
3. Há interesse de agir quando a parte, visando à proteção do seu alegado direito, tem que buscar a tutela do Poder Judiciário.
4. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência superior, os valores depositados em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, deve ser corrigido com o índice de 42,72%, estabelecido com base no índice de Preços ao Consumidor.
5. Não há omissão no acórdão quando não se examina teses que são incapazes de infirmar o entendimento já consolidado em jurisprudência fixada em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo.
6. Preliminares rejeitadas.
7. No mérito, recurso desprovido.